Tribunal: STF
Processo: HC 183817
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 570.626/RS. 
    2. Extrai-se dos autos que, em 28.03.2020, os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06; art. 180, caput, do Código Penal; e art. 12 da Lei n. 10.826/03. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes, ressaltando, ainda, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Prossegue para sustentar que “os pacientes não praticaram traficância em nenhum momento”, bem como o excesso de prazo para formação da culpa, sob o fundamento de que “a audiência foi cancelada pela não condução do preso e pelo não comparecimento das testemunhas de acusação”.
    5. A defesa requer “a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, observo que as teses desenvolvidas na impetração não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, nem pela autoridade impetrada, inclusive no tocante às recentes recomendações do Conselho Nacional de Justiça para a adoção de medidas preventivas para o combate do novo coronavírus – Covid-19. Fato que impede a imediata análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância à informação constante do decreto prisional, no sentido de que, além da “grande quantidade de dinheiro trocado, a denotar a significativa movimentação financeira”, houve “a apreensão de arma de fogo e grande quantidade de munições” . 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2020.
      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
 Relator